Tribunal: TJPA
Processo: 0802906-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802906-65.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSE EDMAR ROSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRISÃO PREVENTIVA PROPORCIONAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR APROXIMADOS 07

(SETE ANOS) – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO DE RISCO – PEDIDO DE NOVO EXAME AO PACIENTE REQUERIDO PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA A SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado.

2.
Alegação
de
ausência de fundamentação, desproporcionalidade da prisão cautelar imposta, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, analisada a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
2959203
, bem como as que indeferiram o pleito de liberdade (Id. nº
2959209

e Id. nº 2959209
)
vislumbrou-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Na espécie, o Juízo demonstrou a presença do requisito da aplicação da lei penal

Segundo o Juízo, em sua fundamentação, o paciente, supostamente, teria ceifado a vida a vida de RUBERVÂNIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA e tomado rumo ignorado, isto em 2009, tendo permanecido nesse estado até 2016, quando fora preso na na cidade de Uruçui – PI, quando fora preso em flagrante delito por falsidade ideológica.

Como se pode bem observar, o paciente não se revela afeto a contribuir com o bom andamento da marcha processual, evadindo-se do distrito da culpa e tomando rumo ignorado, de forma que, acertadamente, decretou o magistrado a prisão preventiva do paciente com o fito de se assegurar a aplicação da lei penal.

Em se verificando que o paciente se esquivava de contribuir com o andamento processual, não se concebe desproporcional a imposição da medida mais extrema, ou seja, mantê-lo em prisão preventiva, revelando-se quaisquer medidas cautelares diversas da prisão insuficientes e inoperantes, dado o histórico de fuga do paciente.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

6
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com a soltura do paciente, tem-se que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado
casuisticamente com cuidado
cada situação.

7
.
Por fim, quando ao requerimento da Douta Procuradoria de Justiça de que seja feita nova reavaliação Médica-Psiquiátrica (Exame de Insanidade Mental) no Paciente, para verificar a necessidade de continuação ou não, do tratamento psiquiátrico, no HCT, a que está sendo submetido no HCTP, entendo que o pedido deva ser direcionado ao Juízo a quo
,
sob pena de supressão de instância, o qual, inclusive, poderá avaliar com melhor clareza a sua necessidade ou não.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 21 de maio de 2020.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: José Edmar Rosa da Silva.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves

Processo nº:
0802906-65.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
José Edmar Rosa da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
.

Aduz a impetrante que o
paciente
foi preso em flagrante, indiciado pelo Art. 121 do CPB.

Assevera que apesar do reconhecimento, pela OMS, DA PANDEMIA DE COVID-19, doença causada pelo novo CORONAVÍRUS, o mesmo continua preso preventivamente sem qualquer consideração sobre o caso concreto, com fulcro na gravidade abstrata do delito, mesmo diante da primariedade.

Relata que o paciente se encontra preso desde 20/04/2018, existindo um pedido sem resposta realizado pela DPE - PA em 03/12/2019 que requer a EXTINCAO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL e de forma subsidiaria RELAXAMENTO DA INTERNACAO COMPULSORIA E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISAO, OU AINDA, PRISAO DOMICILIAR.

Refere existir a possiblidade do paciente responder o delito através de medidas cautelares diversas da prisão, por exemplo, através de determinações que o obriguem a manter seu tratamento em CAPS locais. Estas possibilidades são importantes pelos fatos da pandemia que está a nível internacional, se tratando então da questão de saúde do paciente.

Alega, em suma,
ausência de fundamentação, desproporcionalidade da prisão cautelar imposta, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem
para

determinar a suspensão da persecução penal até que haja o julgamento definitivo deste writ, com a expedição do alvará de soltura, reconhecendo a desistência do incidente de insanidade e o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer o direito do réu de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar
.

Autos sorteados sob a relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 01/04/2020 (Id. nº
2911863
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 03/04/2020, prestou as necessárias informações, consoante Id nº
2959201
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 17/04/2020 (Id. nº 2968122) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem, requerendo que seja feita nova reavaliação Médica-Psiquiátrica (Exame de Insanidade Mental) no Paciente, para verificar a necessidade de continuação ou não, do tratamento psiquiátrico, no HCT, a que está sendo submetido no HCTP.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação, desproporcionalidade da prisão cautelar imposta, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
2959203
, bem como as que indeferiram o pleito de liberdade (Id. nº
2959209

e Id. nº 2959209
)
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da aplicação da lei penal

Segundo o Juízo, em sua fundamentação, o paciente, supostamente, teria ceifado a vida a vida de RUBERVÂNIA DA CONCEIÇÃO FRANÇA e tomado rumo ignorado, isto em 2009, tendo permanecido nesse estado até 2016, quando fora preso na na cidade de Uruçui – PI, quando fora preso em flagrante delito por falsidade ideológica.

Como se pode bem observar, o paciente não se revela afeto a contribuir com o bom andamento da marcha processual, evadindo-se do distrito da culpa e tomando rumo ignorado, de forma que, acertadamente, decretou o magistrado a prisão preventiva do paciente com o fito de se assegurar a aplicação da lei penal.

Em se verificando que o paciente se esquivava de contribuir com o andamento processual, não se concebe desproporcional a imposição da medida mais extrema, ou seja, mantê-lo em prisão preventiva, revelando-se quaisquer medidas diversas da prisão insuficientes e inoperantes, dado o histórico de fuga do paciente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO TENTADO – RÉU PRIMÁRIO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO – NECESSÁRIO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA NECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE FUTURA DEFINIÇÃO DE PENA E REGIME A SEREM FIXADO – MERA SUPOSIÇÃO – DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

(TJ-SP - HC: 22554637920188260000 SP 2255463-79.2018.8.26.0000, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 24/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Destaque-se, ainda, o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir o requisito da garantia da ordem pública na vertente.

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tem-se que merecer igualmente ser rechaçada.

Cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacados na Recomendação nº 062/2020 do CNJ, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

Por fim, quando ao requerimento da Douta Procuradoria de Justiça de que seja feita nova reavaliação Médica-Psiquiátrica (Exame de Insanidade Mental) no Paciente, para verificar a necessidade de continuação ou não, do tratamento psiquiátrico, no HCT, a que está sendo submetido no HCTP, entendo que o pedido deva ser direcionado ao Juízo a quo
,
sob pena de supressão de instância, o qual, inclusive, poderá avaliar com melhor clareza a sua necessidade ou não.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020